Tribunal: CARF
Processo: 13971.721410/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721410/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.356 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
MALHARIA DIANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
INAPLICABILIDADE
DE
LEI.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, fls. 192/196, lavrado contra a empresa em
epígrafe, em virtude de apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas,
incompletas ou omitidas. O sujeito passivo apresentou com informações inexatas, incompletas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721410/2017-17
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721410/2017-17

ou omitidas a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
(EFD-Contribuições) exigidas nos termos do art. 16 da Lei 9.779/99.
Conforme Relatório Fiscal, fls. 197/207, que:
8. No procedimento de auditoria foi constatado que a Fiscalizada transmitiu as EFD-
Contribuições dos meses de 01/2013 a 12/2013 com omissão do registro destinado à
informação da forma de apuração da Contribuição Previdenciária e com omissão dos
dados relacionados à apuração da CPRB.
9. A EFD – Contribuições integra o Sistema Público de Escrituração Digital - SPED5.
Instituída pela Instrução Normativa RFB no 1.052, de 5 de julho de 2010, então
denominada EFD - PIS/COFINS, é obrigatória para as pessoas jurídicas de direito
privado em geral que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins com base no faturamento mensal.
10. Com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.252, de 1 de março de 2012,
tornou-se obrigatória a geração de arquivo da EFD - Contribuições, a partir do ano-
calendário de 2012, não apenas para as pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep e
da Cofins, mas também para os contribuintes da CPRB.
[...]
14. Conforme dispõe o Guia Prático da EFD - Contribuições, disponível no sítio do
SPED na internet, para proceder à escrituração e apuração da CPRB no Bloco “P”, a
pessoa jurídica deve cadastrar o estabelecimento que auferiu receitas sujeitas à referida
contribuição no registro “0145”, pertencente ao Bloco 0. O preenchimento do Registro
“0145” é obrigatório para a pessoa jurídica que tenha auferido receita das atividades de
serviços ou da fabricação de produtos, relacionados nos art. 7o e 8o da Lei no
12.546/2011, respectivamente.
15. No caso da autuada, a obrigatoriedade decorre da incidência na hipótese prevista no
art. 8o da referida Lei, haja vista a fabricação de produtos classificados na tabela Tipi7,
nos códigos previstos no Anexo I da norma em questão.
16. Apenas as empresas sujeitas à CPRB devem preencher o Registro “145” do Bloco
“0” e, por conseguinte, escriturar o Bloco “P”. Portanto, a Fiscalizada procedeu, de
forma equivocada, como se não fosse contribuinte da CPRB.
[...]
29. A análise do art. 57 da MP 2158-35/2001 é fundamental para verificarmos a base de
cálculo para aplicação da multa por informação inexata, incompleta ou omitida. O fato
gerador da multa por apresentar escrituração digital com informações inexatas,
incompletas ou omissas, está previsto no inciso III do artigo 57, seja pela redação dada
pela Lei no 12.766/2012 como pela Lei no 12.873/2013. Ele ocorre na data da efetiva
entrega do arquivo.
30. Desta forma, a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores era:
01/01/2013 a 24/10/2013: Lei no 12.766, de 27 de dezembro de 2012:
Art. 57, inciso III, com redação pela Lei 12.766/2012: 0,2%, não inferior a R$ 100,00,
sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração, demonstrativo ou
escrituração equivocada;
De 25/10/2013 até 31/12/2013: Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013:
Art. 57, inciso III, alínea a, com redação pela Lei 12.873/2013: 3%, não inferior a R$
100,00, do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário.
31. De acordo com o princípio da retroatividade benigna, a lei aplica-se a ato ou fato
pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. Deste modo, os arquivos transmitidos entre 01/01/2013 e
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721410/2017-17

24/10/2013 estarão sujeitos a redação mais benéfica entre as duas, enquanto que os
arquivos transmitidos após 24/10/2013 estarão sujeitos somente à segunda redação.
32. Comparando-se a penalidade da primeira redação com a da segunda, tem-se que as
transações comerciais omitidas, referentes às vendas de mercadorias sujeitas à CPRB
omitidas no Bloco P, consideradas na segunda redação, têm montante pouco inferior ao
faturamento. Como a alíquota da multa prevista na 1a redação é bastante inferior, a
multa resultante da aplicação desta legislação é a mais benéfica ao contribuinte.
Em impugnação apresentada, fls. 219/233, a empresa alega nulidade do
procedimento fiscal, que houve apuração incorreta da base de cálculo da multa, que ela está
incorreta, que devem ser excluídos os valores de 2014, que deverá ser corrigida e que tem caráter
confiscatório.
Foi proferido o Acórdão 16-82.126 - 12a Turma da DRJ/SPO, fls. 237/249, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo administrativo em
geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses lá
previstas, não há que se falar em nulidade.
MULTA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao
órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria da
competência exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A ciência do acórdão ocorreu em 19/4/18 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl. 260).
Conforme despacho de fl. 254 o interessado apresentou recurso em 21/5/18,
arquivo não paginável à fl. 255.
A recorrente, em preliminar, repete o argumento apresentado na impugnação de
nulidade do procedimento fiscal por falta de informação do responsável por sua abertura e
período da fiscalização. Questiona a decisão de primeira instância e alega que ainda que seja
possível verificar a autenticidade do procedimento fiscal no sítio da Fazenda, não se sabe o
caminho/link que leva à consulta, o que é de difícil localização no site da RFB, que apresenta
diversos serviços. Caso os documentos fossem fornecidos de forma impressa não haveria dúvida
que o fisco agiu dentro da legalidade.
No mérito, diz ser nula a autuação, pois deveria ter sido intimado previamente
para prestar esclarecimentos relativos às inconsistências, o que não ocorreu. Somente após a
intimação é que a multa poderia ser aplicada. Desta forma, não foi observado o princípio do
devido processo legal.
Alega que a multa aplicada é confiscatória e deve ser reduzida para R$ 1.500,00
por mês.
Argumenta que os valores utilizados pela fiscalização estão incorretos, conforme
apresentado na impugnação.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721410/2017-17

Requer o cancelamento do auto de infração ou, alternativamente, que a multa
aplicada seja reduzida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários oferecidos pela empresa autuada e pelos responsáveis
solidários, o foram no prazo legal, portanto, devem ser conhecidos.
PRELIMINAR
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL
Argui a recorrente a nulidade do procedimento fiscal por falta de informação do
responsável e período da fiscalização.
Sobre a questão, assim bem restou esclarecido no acórdão recorrido:
O Termo de Início de Procedimento Fiscal de fl. 117/119 traz a seguinte informação ao
contribuinte:
“A fiscalizada poderá verificar a autenticidade do Procedimento Fiscal, além de
eventuais alterações e prorrogações, através da Consulta Procedimento Fiscal,
disponível na página da RFB na Internet, www.receita.fazenda.gov.br, onde deverão
ser informados o número do CNPJ e o código de acesso 01770276.”
Consultando na página da RFB por meio do referido código de acesso, é mostrado o
documento denominado de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) –
Fiscalização no 09.2.04.00-2016-00237-8, documento este assinado pelo Delegado
Adjunto da DRF Blumenau na época (Eduardo Burigo de Sousa), conforme previsão
normativa contida no artigo 7o da Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014, in
verbis:
Art. 7o O TDPF será expedido, respeitadas as respectivas atribuições regimentais,
pelo:
I – Coordenador-Geral de Fiscalização;
II – Coordenador-Geral de Administração Aduaneira;
III – Superintendente da Receita Federal do Brasil;
IV – Delegado da Receita Federal do Brasil;
(...) (g.n.)
Assim, resta claro que se confundem os Impugnantes com relação ao documento
“Termo de Início de Procedimento Fiscal”, assinado pelo Auditor-Fiscal Autuante e o
TDPF, este sim assinado pelo Delegado conforme previsão normativa acima transcrita.
No tocante à alegada inexistência de prazo no procedimento fiscal, ressalte-se que o
TDPF acima mencionado informa de forma clara o prazo previsto para o procedimento
fiscal:
“O presente procedimento fiscal deverá ser executado até 31 de Março de 2017,
podendo ser prorrogado sempre que necessário para o bom cumprimento deste e, em
especial, na eventualidade de qualquer ato praticado pelo sujeito passivo que impeça
ou dificulte o andamento do mesmo ou a sua conclusão” (g.n.)
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721410/2017-17

Consta ainda ao final do referido documento a informação de que o procedimento fiscal
foi prorrogado até a data de 28 de julho de 2017.
Assim, totalmente improcedentes e inverídicas as afirmações dos Impugnantes sobre as
supostas nulidades da autuação.
Nos recursos, acrescentam os recorrentes que não foi fornecido o link para acesso
à consulta.
Tal alegação não tem como ser acatada. Se realmente existisse a dificuldade
reclamada, poderia a autuada ter solicitado referida informação dos auditores fiscais à época da
ação fiscal e não ter trazido o argumento somente no recurso, na tentativa de anular todo o
procedimento fiscal.
Não se vislumbra a dificuldade apresentada. Ao acessar o site
www.receita.fazenda.gov.br, a primeira coisa que se vê é o campo “Buscar no site” que poderia
ser preenchido pelo recorrente com o que se buscava “procedimento fiscal”, e o primeiro serviço
que aparece é “Consultar Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – TDPF”. Como se vê a
ausência do link para consulta não apresenta a dificuldade reclamada no recurso.
Acrescente-se que a empresa possui domicílio fiscal eletrônico, apresenta
Escrituração Contábil Digital e atendeu à fiscalização (conforme foi solicitado no Termo de
Início de Ação Fiscal – TIAF), tendo apresentado a documentação solicitada em formato digital,
mediante juntada ao dossiê digital de atendimento, por meio do Programa Gerador de Solicitação
de Juntada de Documentos, disponível na página da RFB na internet. Tal fato demonstra
conhecimento de informática e de navegação na internet e no site da RFB suficiente para tal
procedimento.
Assim, incompatível o argumento apresentado com a forma de agir da autuada,
que demonstra ter habilidade e capacidade para verificar a regularidade do procedimento fiscal,
buscando a informação no site da Receita Federal do Brasil.
Ademais, se o que a recorrente procurava era confirmar se o fisco agiu dentro da
legalidade, como alega, a confirmação da regularidade do procedimento fiscal mediante consulta
digital se apresenta como a forma mais segura, mais que qualquer documento impresso que lhe
fosse entregue.
Sendo assim, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
MÉRITO
INTIMAÇÃO PRÉVIA
Quanto à necessidade de prévia intimação para correção dos erros e omissões
antes da autuação, a matéria já restou suficientemente esclarecida no acórdão de impugnação:
Com relação à alegação de que haveria necessidade de prévia intimação do contribuinte
para sanar os vícios contidos na EFD-Contribuições antes da lavratura da autuação,
deve-se ressaltar que o contribuinte foi intimado por meio do Termo de Intimação 01 de
fls. 122/124, datado de 10/02/2017, para corrigir as omissões apontadas pela
fiscalização. Vejamos o teor da referida intimação:
Termo de Intimação Fiscal no 1
Item 3: Período 01/01/2013 a 31/12/2013 - Prazo 5 dias úteis
3.1 No exame da EFD3 - Contribuições referentes aos meses de janeiro a dezembro de
2013, constatou-se que a intimada deixou de apresentar as informações do Bloco P, que
trata da CPRB. Desta forma, intima-se à contribuinte a transmitir EFD - Contribuições
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721410/2017-17

com todas as informações pertinentes inclusive os dados do Bloco P no período
mencionado.
Assim, totalmente improcedentes as alegações da Autuada de que não teria havido
prévia intimação para correção dos erros e omissões apontadas pela fiscalização.
Portanto, improcedente a alegação.
MULTA CONFISCATÓRIA
Sobre a capitulação da multa aplicada e que ela deveria ser de R$ 1.500,00 por mês,
incorreta a interpretação da recorrente.
O dispositivo citado no recurso, MP 2158-35, de 2001, art. 57, I, refere-se à hipótese
de entrega a escrituração fiscal digital de forma extemporânea, mas antes do início da ação fiscal, o
que não é a hipótese dos autos.
Quanto ao argumento sobre a multa ser desproporcional ou confiscatória, ele não
pode ser apreciados em processo administrativo.
A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo, revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
INFRAÇÃO E MULTA APLICADA
O contribuinte foi autuado por ter entregue a EFD-Contribuições com dados omissos
em relação à CPRB.
A MP 2158-35, de 2001, conforme redações vigentes à época dos fatos geradores,
assim dispõe:
De 01/01/2013 a 24/10/2013, redação da Lei no 12.766, de 27 de dezembro de
2012:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado
para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012)
[...]
III - por apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital com informações
inexatas, incompletas ou omitidas: 0,2% (dois décimos por cento), não inferior a R$
100,00 (cem reais), sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração,
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721410/2017-17

demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido como a receita decorrente
das vendas de mercadorias e serviços. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)

A partir de 25/10/2013, redação da Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
[...]
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida.

Desta forma, conforme esclarecido no Relatório Fiscal (fls. 205/206), aplicou-se o
princípio da retroatividade benigna para os arquivos transmitidos no período até 24/10/2013,
verificando-se qual multa era mais benéfica. Concluiu-se que a redação da Lei no 12.766/12,
vigente à época, foi a mais benéfica para tal período.
Portanto, para as competências 01/2013 a 08/2013 (considerando o mês da entrega
da declaração), aplicou-se 0,2% sobre a receita bruta do mês anterior à entrega da
declaração. Para as competências 09/2013 a 12/2013, aplicou-se a multa de 3% do valor das
transações comerciais.
Improcede, portanto, a alegação da recorrente de que os valores estão errados.
Conforme restou esclarecido no acórdão de impugnação:
No tocante aos supostos erros de base de cálculo da multa aplicada deve-se destacar que
as alegações da Impugnante são absolutamente improcedentes. Isto porque, a legislação
aplicável, já transcrita neste voto, definia, na redação dada pela Lei no 12.766, de 2012
(aplicável às Declarações entregues até 24/10/2013), de forma inequívoca que para
cálculo da multa deveria ser utilizado o faturamento referente ao mês anterior ao
da entrega da Declaração, sendo exatamente este o procedimento da fiscalização,
conforme demonstrado nos itens 26 e seguintes do Relatório Fiscal da Infração.
Em conferência das bases de cálculo apuradas para o cálculo da multa (itens 33 e
34 do Relatório Fiscal), confirma-se que os valores utilizados pela fiscalização estão de acordo
com os registrados no Relatório Fiscal para a receita bruta e composição da base de cálculo da
CPRB (item 24).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.356 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.721410/2017-17

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital